Tribunal: TJMT
Processo: 1011984-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RN FOMENTO MERCANTIL LTDA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos do Incidente De Desconsideração Da Personalidade Jurídica C/C Tutelas de Urgência e Evidência no 1018160-38.2021.8.11.0002, manejada em desfavor de SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA e outros, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A agravante aduz, em síntese, que é credora do executado, com trânsito em julgado da decisão de improcedência dos embargos à execução em 21/11/2012 e, desde então busca receber os valores que lhe são devidos.
Sustenta já ter empreendido busca de numerários e/ou bens em nome da empresa executada, sem sucesso, que inclusive se encontra baixada desde 04/08/2011, perpetuando a busca da satisfação integral do crédito.
Assevera que após longos anos de buscas e diversas diligências extrajudiciais, a fim de localizar bens passiveis de penhora para recebimento do crédito, “restou comprovado e demonstrado a nítida e evidente intenção de fraudar credores através do esvaziamento de seu patrimônio com a transferência desses aos seus familiares, sobretudo pelo encerramento irregular da pessoa jurídica devedora”.
Ressalta que o encerramento da empresa executada se deu de forma irregular, vez que sem a quitação de todas as obrigações existentes da Pessoa Jurídica, em especial, o pagamento do débito executado.
Aponta que Sérgio Ferreira de Oliveira Canongia, um dos ex-sócios, procedeu com diversos atos administrativos (migrando parte do patrimônio para filhos e amigos próximos denominados como “laranjas”) com o intuito de dilapidar dolosamente parte de seu patrimônio, que seria capaz de satisfazer a presente execução.
Consigna que Armando Ferreira de Oliveira Canongia, ex-sócio, ainda permanece com patrimônio para quitação parcial dos débitos existentes, que somente poderão ser alcançados por meio de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de perpetuar o ato lesivo dos devedores em detrimento do credor.
Defende ser notório o abuso da personalidade jurídica da devedora, desde o momento em que dilapidou todo patrimônio empresarial, com a liquidação voluntária da empresa, sem a quitação do presente débito, mesmo ciente da existência de dívidas a serem saldadas.
Alega que a decisão agravada não observou as peculiaridades da venda simulada do imóvel apontado nos autos.
Pontua que os bens objeto do pedido arresto são veículos, que facilmente podem ser alienados a terceiros e/ou ocultados, de modo que impossibilite a sua localização. Destaca a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal, a relevância de fazê-lo inaudita altera pars e a ausência de risco de irreversibilidade.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para determinar: 1) Arresto do imóvel objeto de matrícula 13.296 que foi de titularidade de SÉRGIO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA, pela venda simulada devidamente demonstrada no bojo da ação incidental; 2) anotação deste processo às margens da matrícula a respeito da sua indisponibilidade, ou ao menos, demonstrando a condição litigiosa que o imóvel se encontra; 3) arrestar os veículos localizados em titularidade de ARMANDO FERREIRA DE OLIVEIRA CANONGIA, ante a comprovação de sua titularidade e pela facilidade em que o ex -sócio da empresa executada pode se desfazer do bem, e/ou 4) Inclusão no sistema RENAJUD, bloqueio de CIRCULAÇÃO E LICENCIAMENTO dos referidos veículos, para que ao menos, reste garantida a localização de algum bem em nome dos sócios, ao final do devido processo legal nos autos do incidente.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum, confirmando a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e dis
tribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito pretendido, uma vez que não se depreende a probabilidade do direito, sendo consistentes os argumentos do Juízo a quo:
“(...) Isso porque, em juízo de cognição sumária, não há evidências consistentes de que a extinção e baixa da empresa executada no ano de 2011 tenha ocorrido de forma irregular, com o alegado esvaziamento de todo seu patrimônio “no intuito de se esquivar do pagamento de dívidas”, como alegado pela autora.
De fato, o que se denota neste momento são conjecturas da parte autora acerca da extinção da empresa e do patrimônio atual dos sócios, porém para análise dos pedidos se faz necessário a formação do contraditório e instrução processual a fim de que seja possível observar tanto o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, quanto a intenção da parte requerida em frustrar o pagamento dos seus credores.
Nesse passo, não há evidência de que o primeiro requerido tenha agido de forma simulada quando da transferência de um imóvel a terceiro, uma vez que efetuou o registro da venda e compra do imóvel em seu nome, dando publicidade ao ato (id. 57991669, 57991667), ainda que no curso da execução em face da empresa Madelar Comércio Indústria de Madeiras Ltda., da qual era sócio.
Outrossim, o fato de a filha do primeiro requerido, que não é parte da lide, exercer atividade empresarial no imóvel vendido a terceiro ou mesmo representar a compradora em juízo, também não constitui prova legítima da suposta fraude, porquanto não se tem conhecimento acerca dos termos contratados entre esta e a atual proprietária do bem, sendo certo ainda que o cargo ocupado pela compradora, por si só, não deduz a sua incapacidade financeira para aquisição de quaisquer bens (ids. 57991678, 57991675, 57991682).
Some-se a isso que, desde 06/05/2020 o imóvel deixou de ser propriedade do primeiro requerido, considerando a transferência da titularidade registrada à margem da matrícula (id. 57991667), ou seja, não se pode presumir que seja parte do seu patrimônio. (...)
Ainda, tenho que a parte autora não demonstrou que o segundo requerido pretende dilapidar seu patrimônio ou que está ocultando bens passíveis de penhora, porquanto limitou-se a apresentar veículos de sua propriedade (ids. 57991662, 57991663, 57991665), sendo certo que até que seja declarada a responsabilidade deste no pagamento das dívidas da empresa executada, inexiste fundamento a legitimar o bloqueio dos referidos bens.” (ID. 93388993 - Pág. 4/5).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta dos agravados, INDEFIRO a almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator